Tribunal: TJES
Processo: 0001597-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001597-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Preliminar

d
e nulidade d
o
r
econhecimento fotográfico.
A autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, sendo certo que as testemunhas ouvidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e o relatório de investigação, também apontam os acusados como os autores do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), não havendo que falar em violação ao art. 226, do CPP. Preliminar rejeitada.
2.
Mérito
. Inviável a absolvição dos acusados, pela prática crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, relatório de trânsito de veículo, auto de apreensão, auto de restituição, relatório de investigação, e prova oral colhida aos autos.
3. Igualmente demonstrada a autoria, especialmente pelo depoimento da vítima, que relatou, tanto na esfera policial, quanto em juízo, como se deram os fatos, reconhecendo os apelantes como autores do roubo de seu celular. Soma-se a isso, a própria confissão dos réus, quando interrogados em juízo.
4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroborada pela confissão do réu em juízo e pelos depoimentos de outras testemunhas. Precedente do STJ.
5
.

O momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução. P
recedente do STJ.
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001597-64.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA, RHENAN LUCAS PATROCINIO FREITAS - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação criminal,
interposto em favor de
GABRIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
,
e
RHENAN LUCAS PATROCINIO FREITAS,
contra a sentença (fls. 219/221-v), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a denúncia, os condenando pela prática do crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Verifico que há
uma preliminar
a ser apreciada.

De início, a Defensoria Pública Estadual,

sustenta a
nulidade do
reconhecimento fotográfico do
s
acusado
s
, realizado às fls. 82, pois, no seu entender, não foram observadas as
formalidades legais, previstas no art. 226, do CPP.

Para tal, aduz que “os sujeitos presentes na fotografia estavam de capacete, dirigindo uma motocicleta e de costas para o equipamento de monitoramento eletrônico”.

No entanto, na presente hipótese, a autoria delitiva, não teve como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico,
pelo contrário,
a vítima
ouvida em Juízo
(
fls.
193
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e
a confissão judicial do
s
acusado
s
(194/195)
, também comprovam
que
foram eles
o
s
autor
es
do fato criminoso
, o que afasta
qualquer alegação de nulidade.
Adotando esse posicionamento
, cito o
seguinte
precedente do S
TJ:

“(...)
I -
É entendimento de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte Superior que o reconhecimento de pessoa, seja presencial ou fotográfico, realizado na fase inquisitiva, é hígido para identificação do réu e fixação da autoria delitiva ante a corroboração por outras provas produzidas no curso processual, sob o pálio do devido processo legal, nos quais assegurados o exercício do contraditório e da ampla defesa
.
II - No caso, comprovada a participação do envolvido na empreitada criminosa pelo reconhecimento de uma das vítimas, ratificado em juízo, inclusive corroborados por outros elementos de prova - depoimento das demais vítimas e do policial -, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.007.623/TO,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 14/2/2023
, DJe de 2/3/2023.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Prosseguindo,
a Defensoria Pública Estadual pretende a
absolvição
dos réus GABRIEL e RHENAN, por insuficiência de provas.

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia que, na noite de 10/11/2021, no bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, os denunciados, com ânimo de roubar, a bordo de em uma moto, se aproximaram da vítima PEDRO HENRIQUE DO AMARAL ASSEREY, quando este se encontrava em frente a sua residência, anunciaram o assalto, usando de grave ameaça, efetivada com uma arma de fogo, e subtraíram seu aparelho celular Samsung A52S.

Descreve ainda a peça acusatória, que durante as investigações, apurou-se através das imagens das câmeras do cerco inteligente, do município de Vitória, que no assalto acima relatado os DENUNCIADOS haviam usado a motocicleta Honda CG 125 FAN KS, placa OCX9633/ES, que pertence a genitora de RHENAN, sendo ainda verificado nas fotos obtidas junto as câmeras do cerco inteligente, que um dos ocupantes tinha uma tatuagem no pescoço, como GABRIEL possui.

Relata também a inicial, que foi possível acompanhar, pelo GPS, a localização do objeto furtado, sendo constatado que em dado momento o aparelho estava na Rua Canela, bairro José de Anchieta, Serra/ES, justamente onde fica a residência de RHENAN, e em outro momento no Beco Dezoito, n.36, Jardim Tropical, Serra/ES, exatamente o bairro em que reside GABRIEL, tendo a vítima reconhecido os dois como autores do roubo.

N
o que se refere
ao pedido absolutório,
formulado em favor dos réus GABRIEL e RHENAN, observo que
a materialidade delitiva
do crime de roubo restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 04/05), Relatório de trânsito de veículos (fls. 06/44), relatório de investigação parcial (fls. 65/68), auto de apreensão (fls. 111), auto de restituição (fls. 112), e prova oral produzida.

Quanto

a
autoria
, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, em especial, as declarações prestadas pela vítima PEDRO HENRIQUE, que, ao ser ouvido em juízo (fls. 193), descreveu, com riqueza de detalhes, como se deu a dinâmica dos fatos, desde a abordagem em frente ao prédio em que reside, até o momento em que teve a arma colocada em sua cabeça, reconhecendo, sem qualquer dúvida, os apelantes como autores do roubo de seu aparelho celular, tudo em consonância com o que havia dito na esfera judicial (fls. 80/81).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime.

A propósito:

“(...) a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório, sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente. (...)”. (STJ - AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 0
7/06/2022,
Data de Publicação: DJ 10/06/2022).

Paralelamente, entendo que a confissão dos apelantes, quando interrogados em Juízo (fls. 194/195) fortalecem as provas da prática delitiva, não havendo como prosperar o pleito absolutório.

Por fim, com relação à pretensão de
isenção do pagamento de custas,
o

Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução
1
.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 8149820),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp: 2175205 CE 2022/0228201-5,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 08/11/2022,
DJe: 16/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.